Tribunal: STF
Processo: HC 73293
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
DEFENSOR  PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL:  FALTA. NULIDADE. Lei 1.060/50,
art. 5., PAR. 5., COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI  7.871/89.
          I. - O defensor público, ou quem exercer cargo equivalente,
devera  ser intimado pessoalmente  do acórdão que negou provimento ao
recurso do réu, sob pena de nulidade. (Lei 1.060/50, art. 5., par.
5.,com a redação dada pela Lei 7.871/89).
          II. - HC deferido.